Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO ESGOTAMENTO. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. O Sistema Renajud foi criado através de um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, com a finalidade de possibilitar ao magistrado a imediata inclusão de impedimentos sobre veículos em decorrência de ações judiciais, possibilitando levar ao conhecimento de terceiros a existência de litígio sobre o veículo, bem como evitar que o bem seja alienado sem a autorização ou ciência do Poder Judiciário. Constando dos autos decisão transitada em julgado determinando que não seja realizada a alienação do veículo antes do exaurimento do prazo para purgação da mora, o pedido de baixa na restrição no sistema RENAJUD carece de interesse e utilidade.